Tribunal: TJDFT
Processo: 0704233-38.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO.
1. A culpabilidade verificada no caso em exame extrapolou a prevista para o crime de embriaguez, atingindo bens de terceiro, razão pela qual foi devidamente desabonada.
2. A jurisprudência majoritária entende que se aplica a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa sobre a pena mínima em abstrato. Sendo assim, considerada desfavorável apenas uma circunstância judicial, a majoração deve ser decotada para se amoldar ao percentual recomendado.
3. A pena de multa deve ser proporcional à pena de detenção e fixada sob os mesmos parâmetros legais adotados na dosimetria da pena corporal, sendo no mínimo de 10 (dez) e no máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, razão pela qual é cabível o seu redimensionamento.
4. Recurso parcialmente provido.